Tribunal: TJES
Processo: 5006765-30.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006765-30.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROBERTO HENRIQUE SOARES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5006765-30.2020.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ROBERTO HENRIQUE SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tese do Recorrente
: Alega,
inicialmente, a incompetência do
Juizado face a necessidade de
realização de
perícia.
No
mérito, aduz que o pedido não foi autorizado porque o autor não juntou o documento solicitado. Aduz que
em
recente julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR restou decidido que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS. Afirma que o Rol de Procedimentos da ANS é a cobertura obrigatória que deve ser fornecida pelos planos de saúde suplementares, sendo
que
qualquer procedimento que não faça parte do referido rol uma faculdade do plano de saúde fornecê-lo. Alega que o procedimento não foi indevidamente negado pelo plano de saúde
e
que não rest
aram
demonstrado
s
os danos morais
sofridos
. Requer a reforma da r. sentença
a quo
. Alternativamente, a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.
2. Tese do Recorrido
:
R
efuta a alegação de necessidade de perícia. No mérito, aduz que o direito a saúde é garantia constitucional (art. 195, CF/88), e não deve ser limitada, em face da essencialidade
da
manutenção da vida, ou seja, a limitação estará condicionada a quantidade necessária de procedimentos ao restabelecimento da saúde do paciente.
Aduz q
ue o exame que foi negado sua realização consta do rol de procedimentos do plano contratado, como também do rol da ANS, ou seja, a negativa foi arbitrária e colocou em risco a vida do Recorrido. Alega que o descumprimento ao contrato de prestação de serviço de saúde
configura
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
3. Sentença
: “
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
que a requerida autorize a cobertura do pedido da requerente de TC Coração;
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros da citação.”
4. Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.
Analisando os autos, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer os procedimentos que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento/exame prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
de doença prevista no plano
. É evidente que a negativa da UNIMED em fornecer exames de T
C Angiotomografia coronariana e TC Coração
indicado, constitui falha na prestação do serviço.
O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário.
Quanto ao dano moral, uma vez configurada falha na prestação do serviço de saúde, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do fornecimento do exame para o tratamento, se viu impedido de usufruir do serviço contratado, mesmo adimplindo com suas obrigações de beneficiário. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Observo ainda que a r. Sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada, perfeitamente pautada nos preceitos constitucionais e em consonância com a Lei 9099/95. Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente
em
custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.